Tribunal: TJDFT
Processo: 0737670-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORAS. ALEGAÇÕES DE EXCESSO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
I – O alegado excesso de penhora não está configurado, uma vez que não está demonstrado no estágio em que se encontra o cumprimento de sentença originário, com diligências de avaliações pendentes, que as constrições sejam excedentes à satisfação do crédito. Mantida a r. decisão.
II – Agravo de instrumento desprovido.